Tribunal: TJSP
Processo: 1122704-57.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença de improcedência. Recurso do autor com pedido de gratuidade judiciária, com preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa e falta de esclarecimentos do acesso ao terreno por prova pericial. Meritoriamente, insiste na alegação de falta de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença de improcedência. Recurso do autor com pedido de gratuidade judiciária, com preliminar de nulidade por alegado cerceamento de defesa e falta de esclarecimentos do acesso ao terreno por prova pericial. Meritoriamente, insiste na alegação de falta de acesso ao terreno na época das chuvas por culpa da ré, com pedido de rescisão contratual, devolução integral das parcelas pagas e pedido de reparação de danos materiais e danos morais. Preliminar rejeitada. Improvimento recursal. Ausência de nulidade na r. sentença, inocorrente cerceamento de defesa, consideradas bastantes as provas documental e testemunhal, para a formação da livre convicção motivada do julgador. Ainda que reconhecida a relação consumerista, caberia ao autor demonstrar o mínimo de indícios e verossimilhança a amparar sua pretensão inicial, sendo que as provas dos autos comprovam fatos impeditivos, modificativos e impeditivos do direito autoral, sem impugnação específica bastante, uma vez que demonstrada a oferta e venda do lote sem pavimentação nas vias, atestadas a regularidade das condições nas vias de acesso. Inocorrência de ilícito praticado pela ré, mas opção do autor pela desistência da compra e venda do lote e inadimplemento. Sentença integralmente mantida, nos termos do art. 252 do RITJ. Recurso improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC, rejeitada a preliminar.